Tribunal: STF
Processo: HC 218110
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joselandio Leite de Araujo impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CONSONÂNCIA COM O ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE AO TEMPO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 



    2. Embora o agravante haja sido condenado à reprimenda de 8 anos de reclusão, teve a pena-base estabelecida acima do mínimo legal e era reincidente ao tempo do crime, circunstâncias que evidenciam ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito praticado. Inteligência do art. 33, § 2º, "a", do CP. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 731.249 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena (fração aplicada no aumento da pena-base).



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    De início, observo que consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revela ocorrido, em 20 de abril de 2021, o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 1512482-03.2020.8.26.0228.



    O Supremo concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio o seguinte trecho: 



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    Na espécie, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ademais, no âmbito do Supremo, a dosimetria da pena é tida como matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e de constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Também está consolidado no Tribunal entendimento no sentido de que a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Cito trecho da ementa de precedente ilustrativo dessa óptica:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator